Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. RESOLUÇÃO No 13 CONSU. LIMITAÇÃO A 12 HORAS DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEXTO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA 2.177-44/2001. CONDUTA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei.

2. Afasta-se a aplicação da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 13/1998, que limita a cobertura ao tempo máximo de doze horas, quando a situação é regida pela Lei no 9.656/1998, com alteração promovida pela Medida Provisória no 2.177-44/2001, que estabeleceu prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para tratamentos de emergência.

3. A recusa pelo plano de saúde em autorizar a internação hospitalar, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida.

4. Demonstrada a situação de emergência, bem como transcorridas mais de vinte e quatro horas desde a contratação, é dever do plano de saúde contratado cobrir as despesas de internação do beneficiário.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.